Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705048-35.2021.8.07.0019 RECORRENTE: VINICIUS RODRIGO DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). INVIABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. 2. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade da compra da coisa subtraída, inviável a desclassificação para receptação culposa. 3. Demonstrada de forma inequívoca a conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor com uso de fita isolante na placa, ainda que praticada pelo próprio proprietário do bem, deve ser mantida a condenação como incurso no art. 311 do Código Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 180, caput, e § 3o, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa porque não restou caracterizado o elemento subjetivo exigido para a configuração do delito, qual seja, o dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 180, caput, e § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à tese de desclassificação da receptação culposa, insculpida no § 3o do artigo 180 do Código Penal, de igual forma não merece guarida, porquanto ao acusado olvidou-se de demonstrar qualquer fato capaz de evidenciar a aparência de regularidade da situação do aparelho celular adquirido. Não apresentou documento que demonstrasse o valor da venda ou apontou a pessoa do vendedor ou testemunha, elementos que poderiam esclarecer a dinâmica do negócio. Neste contexto, revela-se incabível a pretensão de desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa” (ID 43376034). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “No tocante à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa. Rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025